Tribunal: TJBA
Processo: 8003792-19.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003792-19.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): MARIA CRISTINA CAREGNATO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. EXERCÍCIO DE 2019. LEGALIDADE DA CDA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA DE 100%. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PENALIDADES COM FUNDAMENTOS DISTINTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, referente ao exercício de 2019, promovida pelo Município de Paulo Afonso. A parte embargante/apelante sustentou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), caráter confiscatório da multa de 100% e impossibilidade de cumulação com a multa de mora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na CDA por ausência de processo administrativo ou auto de infração; (ii) saber se a multa de 100% sobre o tributo atualizado tem caráter confiscatório; (iii) saber se é possível a cumulação da multa punitiva com a multa de mora, sem configurar bis in idem. III. Razões de decidir 3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, sendo dispensável processo administrativo ou auto de infração, dado tratar-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme art. 136 da Lei Municipal nº 967/2003. 4. A multa de 100%, prevista no art. 124, VII, da Lei Municipal nº 967/2003, não possui caráter confiscatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. 5. A cumulação da multa moratória com a punitiva é autorizada pelo art. 52 da Lei Municipal nº 967/2003, tendo fundamentos e finalidades distintas, não configurando bis in idem, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação é incabível, por força do art. 1.012, §1º, III, do CPC, aplicado à hipótese de improcedência dos embargos à execução. 7. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado do crédito tributário, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 4º, do CPC. 8. Advertência quanto à possibilidade de multa por interposição de recurso com fundamento protelatório, com base no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento é válida mesmo sem processo administrativo ou auto de infração, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício. 2. A multa punitiva de 100% sobre o tributo atualizado não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do STF. 3. É legítima a cumulação da multa moratória com a multa punitiva quando previstas em lei e com fundamentos distintos, não configurando bis in idem. 4. A apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução não possui efeito suspensivo, conforme previsão legal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.012, §1º, III; 1.026, §2º; 85, §§2º, 3º e 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei Municipal nº 967/2003, arts. 52, 124, VII e 136. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-AgR 1.058.987/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; STF, RE 1.092.673-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/10/2018; TJDFT, AC nº 20140111166512, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, DJE 06/04/2016; CARF, Acórdão nº 3301-006.211, Processo nº 16692.729966/2015-14, Sessão de 23/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003792-19.2020.8.05.0191, sendo Apelante a Cencosud Brasil Comercial Ltda. e Apelado o Município de Paulo Afonso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator